Tribunal: TJPA
Processo: 0019339-41.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019339-41.2020.8.14.0401

APELANTE: RAMSES ALEXANDRE NEVES CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.

Existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença condenatória, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RAMSES ALEXANDRE NEVES CUNHA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença da Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, pela prática delituosa descrita no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11/11/2020, por volta das11:30h, no estabelecimento comercial Katia Fashion, localizado na Rua São Pedro, bairro Cabanagem, o denunciado, em união de desígnios com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça e com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo art. 157, §2º, II do Código Penal, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, a ser iniciada no regime aberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição, ante a ausência de provas, visto que o apelante não tinha relação com o delito em comento.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do presente recurso de apelação.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.

Aduz a Defesa que a sentença condenatória merece ser reformada, diante da fragilidade do conjunto probatório, argumentando que inexistem provas suficientes para sua condenação.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A sentença combatida reconheceu a autoria do apelante pela prática do crime de roubo, após constatar que a vítima ouvida durante a
persecutio criminis in judito
foi clara ao sinalizar que o recorrente praticou do delito, bem como restou clara a materialidade do delito, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id. nº 7092926), bem como do Auto de Entrega (id. nº 7092926).

A vítima, em Juízo, declarou que no momento do delito trabalhavam na loja de roupas “Katia Fashion”, quando em certo momento um casal adentrou no local e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, e, em seguida, imobilizaram-na e a levaram para os fundos da loja. Após consumarem o crime, ligaram para o acusado para que pudessem empreender fuga do local. No momento em que o denunciado Ramses chegou ao local em seu veículo para ajudá-los na fuga, a vítima conseguiu visualizá-lo, e, posteriormente, em sede policial o reconheceu como o agente garantidor da fuga dos comparsas.

A vítima asseverou, ainda, que após o crime, o pai do acusado, por morar próximo ao local, foi até a loja para pedir desculpas sobre o ocorrido e que conseguiu reaver somente algumas coisas.

A testemunha Elielton da Silva Tavares, irmão da vítima, em sede judicial, declarou que no momento em que ocorria o roubo na loja, chegou ao local e viu que havia duas pessoas no interior do estabelecimento cm atitude que considerou suspeita. Por temer pela vida de sua irmã, ficou do outro lado da rua observando a movimentação na loja, quando em certo momento visualizou que um carro conduzido pelo acusado chegou ao local e viabilizou a fuga dos outros assaltantes em poder da res furtiva. Incontinenti, seguiu o veículo e ao encontrar com uma viatura policial, relatou-os acerca do acorrido. Asseverou ainda que, estava na loja quando o pai do acusado foi até o local para pedir desculpa.

Por sua vez, as testemunhas de acusação João Augusto Silva da Silva e Breno Felipe Farias, policiais militares, foram uníssonos em afirmar que receberam chamado, via CIOP, sobre o crime de roubo com o apoio do referido veículo. Ao empreenderem diligências, localizaram o carro utilizado na perpetração do delito na área do bairro Maracangalha. Após localizarem o veículo, procederam com buscas na residência de ora acusado e encontraram peças de roupas, as quais o acusado não soube explicar a procedência, assim sendo, o acusado foi levado à delegacia de polícia, onde foi reconhecido pela vítima e apontado como o comparsa que ajudou na fuga dos demais assaltantes do local.

Destaca-se que os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando harmônicos com o contexto probatório e desprovido de interesse pessoal, são válidos para embasar um pedido de condenação.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença condenatória, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
, e
nego provimento
, mantendo-se a sentença inalterada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/04/2024